Tribunal: TJSP
Processo: 1017985-67.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Apelação. Ação de devolução de quantia paga com reparação por danos morais. Compra e venda. Produto não entregue. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré na restituição dos valores pagos, mas negando danos morais. Recurso da Autora pleiteando danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Empresa que deu causa a todo o desgaste do consumidor em razão da realização de venda de

Ementa:
Apelação. Ação de devolução de quantia paga com reparação por danos morais. Compra e venda. Produto não entregue. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré na restituição dos valores pagos, mas negando danos morais. Recurso da Autora pleiteando danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Empresa que deu causa a todo o desgaste do consumidor em razão da realização de venda de produto sem a entrega do mesmo. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Precedentes. Dano moral configurado, que comportam indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.